Tribunal: TJSP
Processo: 2254579-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Decisão que indeferiu a assistência judiciária – Insurgência do autor, agravante – Descabimento – Necessidade de comprovação da incapacidade para o recolhimento das custas – Inexistência de prova inequívoca desta incapacidade – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.